Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-13.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO REDUZIDO (R$ 3.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.

1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).

2. O Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, não tendo apresentado qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Autora (art. 373, inciso II, do CPC), especificamente comprovado a legalidade da manutenção da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito após a realização de acordo entre as partes; no documento anexado aos autos há a comprovação de que mesmo após a realização do acordo entre a cessionária e a Autora houve a manutenção da restrição.

3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que nos casos de inscrição (e manutenção) indevida nos órgãos de proteção ao crédito o dano ocorre de modo in re ipsa, ou seja, pelo simples fato da inserção em cadastro de inadimplentes, dispensando-se a comprovação do abalo moral sofrido, sendo necessário apenas o documento legítimo de que seu nome consta a restrição.

4. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 6.000,00) deve ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.

5. Tratando-se de compensação a título de danos morais, os juros moratórios devem ser fixados em 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

6. A fixação de multa coercitiva em virtude de eventual descumprimento de obrigação de fazer não implica em situação desproporcional ou irrazoável, quando fixada em valor suficiente e necessário para induzir o réu ao cumprimento da obrigação; a fixação do valor de R$ 200,00 por dia de descumprimento não denota enriquecimento sem causa em favor da parte autora, a qual atingiu o valor total de R$ 4.600,00, em razão dos 23 dias de descumprimento.

7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para a reformar a sentença tão somente para reduzir a quantia arbitrada a título de compensação por danos morais para o valor de R$ 3.000,00. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de Recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).